Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA NO PLANO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO LITÍGIO. VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFICÁCIA RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
III. A existência do interesse processual não está condicionada à tentativa de solução extrajudicial do litígio, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.
IV. A leniência obrigacional do adquirente induz à resolução do contrato de compra e venda de veículo automotor e à indenização de perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
V. Não são passíveis de repetição prestações do financiamento pagas pelo adquirente durante o período em que permaneceu na posse do automóvel negociado.
VI. Recurso conhecido em parte e desprovido.